Tribunal: TJMT
Processo: 0002403-11.2001.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002403-11.2001.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PLASMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 24.965.782/0001-61 (APELANTE), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO CPC/1973.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Plasmel Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução ajuizada em face de Frigorífico Araputanga S/A, em trâmite na Vara Única de Araputanga - MT. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, ao considerar a ausência de bens penhoráveis e a suposta inércia da parte exequente durante o período legal de suspensão. A parte apelante alega erro de fato na sentença, sustentando ter havido atos efetivos no curso do processo, com diligências e petições protocoladas, razão pela qual requer o afastamento da prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial proposta sob a égide do CPC/1973, especialmente diante da alegação de ausência de inércia injustificada por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia injustificada do credor durante o curso da execução, por período superior ao prazo prescricional do direito material.

4. O CPC/2015 não pode ser aplicado retroativamente aos processos iniciados sob a égide do CPC/1973, devendo observar-se o regime anterior e as regras de transição, conforme entendimento do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC.

5. O marco inicial da prescrição fixado na sentença, correspondente a agosto de 2001, deu-se sob a vigência do CPC/1973, sendo aplicável o entendimento de que o simples decurso de tempo, sem inércia deliberada, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

6. A análise dos autos revela que o exequente promoveu atos processuais dentro do período apontado como prescrito, inclusive com manifestações e cumprimento de determinações judiciais, o que afasta a caracterização de desídia ou abandono.

7. A Lei no 14.195/2021, que modificou a sistemática da prescrição intercorrente no CPC, não se aplica ao caso, por força do princípio do tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente em execução ajuizada sob a vigência do CPC/1973 - com o transcurso prescricional indicado em sentença sob sua égide - somente se configura mediante inércia injustificada do credor por prazo superior ao prescricional do direito material.

2. A prática de atos processuais durante o período apontado como inerte afasta a configuração da prescrição.

3. As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente a processos regidos pelo CPC/1973.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PLASMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
contra sentença proferida na “Ação de Execução” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A
, que tramita perante a Vara Única de Araputanga - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

236144725 - ID de origem 157844169),
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, destacando que, uma vez não localizados bens penhoráveis e transcorrido o período de suspensão legal de um ano, sem diligência efetiva por parte do exequente, inicia-se a contagem do prazo prescricional, o qual, no caso concreto, é de cinco anos.

O apelante em suas razões
(ID.

236144737 - ID de origem 163494749) alega que ocorrência de erro de fato na sentença, pois, ao contrário do que foi afirmado, houve efetiva localização e nomeação de bens à penhora ao longo do processo, inclusive com aceitação expressa do bem nomeado em 2008.

Sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que o art. 921 do CPC exige a suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento e intimação das partes, antes do início da contagem do prazo prescricional, o que não foi observado no caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação ou reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de duplicata ajuizada por PLASMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA em face de FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A. A ação foi proposta em 30 de agosto de 2001 e recebida em 12 de setembro do mesmo ano, tendo a parte devedora sido citada em 23 de setembro de 2002.

O magistrado a quo reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, destacando que, uma vez não localizados bens penhoráveis e transcorrido o período de suspensão legal de um ano, sem diligência efetiva por parte do exequente inicia-se a contagem do prazo prescricional, que efetivou-se, fulminando a pretensão executória.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que não houve inércia ou desídia na condução do processo, razão pela qual não se configura a prescrição direta.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

A prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata mercantil é regulada no art. 18 da Lei. 474/68, in verbis:

“Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título; (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)”

Este sodalício já se manifestou nesse sentido:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA VERSUS BOLETO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇOU O TERMO FINAL APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.o 14 .195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo Civil. A execução baseada em boletos bancários está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, enquanto
a duplicata está sujeita ao prazo trienal, conforme art. 18 da Lei 5.474/68.
A atecnia na qualificação do título como duplicata não altera o prazo prescricional aplicável. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n . 2.498.087/SP. Não evidenciado o decurso do prazo quinquenal após o fim do termo de suspensão do feito executivo, não se aplica a prescrição intercorrente quanto à execução de boletos bancários.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008766820088110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2024) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 2001
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

O magistrado fixou expressamente o marco inicial e final da prescrição intercorrente. Estabeleceu como termo inicial o protocolo da ação, em 30 de agosto de 2001, e, fixou como termo final o dia 30 de agosto de 2007, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional reconhecido em sentença teve seu transcurso sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época dos fatos.

Conforme se depreende da marcha processual, especialmente a partir do marco inicial da prescrição reconhecido na sentença, constata-se a expedição de mandado de execução em setembro de 2001 (ID 236144703 - pág. 5), seguido da juntada de certidão negativa em setembro de 2002 (ID 236144703 - pág. 6).

Posteriormente, houve a apresentação de petição pelo exequente no ano de 2003 (ID 236144703 - pág. 10), bem como despacho do juízo em julho do mesmo ano (ID 236144703 - pág. 14).

Na sequência, o executado apresentou petição em agosto de 2003 (ID 236144703 - pág. 16), sendo proferido novo despacho judicial em julho de 2004 (ID 236144703 - pág. 23).

Portanto, constata-se que, durante o transcurso do prazo prescricional, o autor não permaneceu inerte, tampouco foi displicente com o regular andamento do feito, tendo atendido às determinações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se configura hipótese de abandono processual.

Ademais, diante da aplicação do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o simples decurso de prazo sem citação válida ou sem a efetivação de ato constritivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada a atuação diligente da parte autora no curso do processo.

Derradeiramente, a Lei no 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Assim, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no ordenamento jurídico anterior, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos à instância primeva para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025